Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705823-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RG COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, ROBERTO CESAR CORREA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 146872264, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra RG COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA e ROBERTO CESAR CORRE, que indeferiu a busca patrimonial em nome dos devedores pelo sistema SNIPER, in verbis: “A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas, a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD, entre outros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID.146147778. Intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora